Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-71.2023.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000609-71.2023.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IZAEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
COMARCA SEM UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA INSTALADA. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO CRIMINAL APÓS RECUSA DOS ADVOGADOS INDICADOS PELA OAB. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA. DEVER DE PAGAMENTO MANTIDO. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS COM BASE NA TABELA DA OAB/BA. VALOR REFERENCIAL CONSIDERADO EXCESSIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO ZELOSA EM DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS EM PROCEDIMENTO ESPECIAL, INCLUINDO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR REDUZIDO PARA R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Estado da Bahia
contra o capítulo da sentença condenatória que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente, processado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em comarca desprovida de unidade da Defensoria Pública. A sentença fixou os honorários “de acordo com a tabela da OAB/BA”, o que corresponde a R$ 22.860,00 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta reais).
O Estado sustenta, preliminarmente, a nulidade da nomeação e a incompetência do juízo criminal. No mérito, alega o descumprimento de formalidades legais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por considerá-lo excessivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) a competência do juízo criminal para nomear defensor dativo e fixar os respectivos honorários; (ii) a validade da nomeação direta pelo juiz após a recusa dos advogados indicados pela OAB; e (iii) a razoabilidade da condenação ao pagamento de honorários, fixados com base na tabela da OAB, para a atuação do defensor no caso concreto, que envolveu defesa prévia, audiência de instrução, alegações finais orais e interposição de recurso de apelação com as respectivas razões.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar referente à existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não merece conhecimento, pois o processo originário apurou
os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, seguindo o procedimento especial da Lei de Drogas
, tornando a alegação totalmente impertinente. As demais preliminares de nulidade e incompetência do juízo criminal são rejeitadas, pois é pacífico o entendimento de que o juízo do processo é competente para fixar os honorários do defensor dativo que atuou no feito.

4. A nomeação direta do defensor dativo pelo juízo foi válida e necessária. Após duas tentativas frustradas de obter advogado por indicação da OAB — cujos indicados renunciaram ao encargo —, e verificada a inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, a nomeação direta foi a única medida disponível para garantir o direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita (CF, art. 5º, LXXIV) e a observância do devido processo legal.

5. No mérito, o pedido subsidiário de redução do valor deve ser acolhido. A fixação com base exclusiva na tabela da OAB viola o Tema Repetitivo 984 do STJ (REsp n. 1.656.322/SC), que afasta a vinculação estrita do magistrado a essas tabelas. A remuneração deve observar critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 85, § 2º), levando em conta o grau de zelo, a natureza da causa e os atos efetivamente praticados: defesa prévia, audiência de instrução e julgamento com alegações finais orais (três atos em primeira instância) e recurso de apelação com teses juridicamente complexas.

6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e utilizando-se da apreciação equitativa, reduz-se a verba honorária para
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, montante que remunera adequadamente o profissional por toda a sua atuação no processo, considerando a complexidade do feito e a dedicação em ambas as instâncias ordinárias sem onerar excessivamente o erário.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:
"1. Inexistindo unidade da Defensoria Pública na comarca e havendo recusa dos advogados indicados pela OAB, é válida a nomeação direta de defensor dativo pelo juízo, sendo o Estado responsável pelo pagamento dos respectivos honorários. 2. O arbitramento dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, tendo a tabela da OAB como referencial não vinculante (Tema 984/STJ). O valor deve ser ajustado para refletir a razoabilidade, a proporcionalidade e a complexidade do trabalho efetivamente realizado, incluindo a atuação em grau de recurso, remunerando o trabalho sem gerar onerosidade excessiva ao erário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000609-71.2023.8.05.0276, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado o defensor dativo RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO (OAB/BA 67.527).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor.